Tribunal: TJPA
Processo: 0017941-78.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017941-78.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO: LYGIA BASTOS VELOSO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0017941-78.2014.8.14.0301

APELANTE: LYGIA BASTOS VELOSO

Advogados do(a) APELANTE: PRISCILLA KARLA AFONSO CARVALHO - PA19618-A, JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURA - PA10662-A

APELADO: BANCO DO BRASIL

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONCALVES - SP431529-A, LARISSA NOLASCO - MG136737-A, LIGIA NOLASCO - MG136345-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil Financiamentos S.A. contra a sentença da 11ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o apelante ao pagamento das diferenças de correção monetária sobre valores devidos a título de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A incidência de juros remuneratórios ao longo do período de execução, a prescrição quinquenal sobre os juros remuneratórios, e o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O relator entendeu que os juros remuneratórios são inerentes aos contratos de caderneta de poupança e devem incidir sobre o valor atualizado, conforme jurisprudência do STJ. A prescrição quinquenal não se aplica aos juros remuneratórios, e os juros de mora devem incidir desde a citação na fase de conhecimento da ação civil pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
O recurso foi conhecido e desprovido, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem. A tese firmada é que os juros remuneratórios são devidos sobre o saldo atualizado; a prescrição quinquenal não se aplica aos juros remuneratórios e os juros de mora incidem desde a citação na ação civil pública.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:

Art. 509, II, do CPC.

Tema 1.169 do STJ.

REsp 1.392.245/DF.

Jurisprudência do TJ-MG: Agravo de Instrumento: 09798561420248130000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o apelante ao pagamento das diferenças de correção monetária sobre valores devidos a título de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, conforme decidido na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9.

A parte apelada, LYGIA BASTOS VELOSO, ajuizou o cumprimento de sentença individual, requerendo o pagamento das diferenças referentes à correção do saldo de sua caderneta de poupança, conforme os critérios fixados na referida Ação Civil Pública.

O apelante, por sua vez, impugnou a execução, alegando, em síntese: (i) a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.169 do STJ; (ii) a inexistência de título executivo líquido, demandando prévia liquidação de sentença; (iii) a impossibilidade de incidência de juros remuneratórios não expressamente previstos na decisão exequenda; (iv) a prescrição quinquenal sobre os juros remuneratórios; (v) a impossibilidade de cobrança de juros após o encerramento da conta poupança; e (vi) a necessidade de fixação do termo inicial dos juros moratórios apenas a partir da citação no cumprimento de sentença.

A sentença recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 14876563):

(...) Diante do exposto REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo banco executado, e o condeno ao pagamento de honorários de sucumbência na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do NCPC, bem como ao pagamento das custas processuais devidas. Considerando que a execução já está garantida, fica desde autorizada a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ em favor do exequente, autorizando-o a levantar a quantia existente na conta judicial vinculada ao processo, observadas as formalidades constantes da Instrução nº 002/2011 CJRMB. Por consequência, tendo em vista a satisfação do crédito exequendo, EXTINGO a presente execução, com arrimo no Art. 924, II, do NCPC.

Inconformado, o BANCO DO BRASIL interpôs Recurso de Apelação (ID 14876564).

Argumenta que a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública não previu a incidência de juros remuneratórios ao longo de todo o período de execução, sendo cabível apenas a correção referente ao mês de fevereiro de 1989, salientando que a inclusão de juros remuneratórios para todo o período contraria a coisa julgada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.392.245/DF).

Sustenta que, caso seja admitida a incidência de juros remuneratórios, estes devem ser limitados até a data do encerramento da conta de poupança, uma vez que, após esse período, inexiste relação contratual que justifique a incidência dessa verba.

Sustenta que a prescrição para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, e que essa regra deve se estender à cobrança de juros remuneratórios, de forma que parcelas anteriores ao quinquênio prescrevem, argumentando ainda que a contagem dos juros moratórios deve iniciar apenas a partir da citação na fase de liquidação e cumprimento de sentença, e não na fase de conhecimento da ação civil pública.

Pontua que a sentença coletiva não ostenta eficácia executiva imediata e que a apuração dos valores a serem executados deve ocorrer por meio de liquidação pelo procedimento comum, conforme disposto no art. 509, II, do CPC, e o Tema 1.169 do STJ, ressaltando que os cálculos não podem ser feitos por meros cálculos aritméticos, sendo necessária a produção de prova para aferição do quantum debeatur.

Dessa forma, requer, preliminarmente, seja o feito suspenso, nos termos do Tema 1.169 do Eg. Superior Tribunal de Justiça, e ainda, não sendo este o entendimento, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença apelada, nos termos expostos no presente recurso quanto aos juros.

Em contrarrazões (ID 14876571), a parte exequente, ora apelada, pugna pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Passo à análise das questões suscitadas.

PRELIMINAR: DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO TEMA 1.169 DO STJ

O STJ, no Tema 1.169, definiu que "a sentença prolatada em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação". No entanto, tal entendimento não afasta a possibilidade de execução individual quando o valor devido puder ser encontrado através de meros cálculos aritméticos, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em análise, o quantum debeatur foi apurado com base em extratos fornecidos pelo próprio banco e cálculos devidamente demonstrados nos autos, motivo pelo qual não se justifica a suspensão do feito, inclusive fazendo-se necessário tornar sem efeito a decisão de id 19900738.

REJEITO, PORTANTO, A PRELIMINAR.

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito:

O apelante sustenta que a sentença coletiva não determinou a incidência de juros remuneratórios ao longo de todo o período de execução, limitando-se ao mês de fevereiro de 1989.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que os juros remuneratórios são inerentes aos contratos de caderneta de poupança e devem incidir sobre o valor atualizado, conforme jurisprudência reiterada (REsp 1.392.245/DF). Assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois a correção monetária não pode ser dissociada da remuneração do capital.

É o entendimento:

EMENTA DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.392.245 - DF (2013/0243372-9) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO.

De outra monta, alega o recorrente que mesmo se admitida a incidência de juros remuneratórios, estes devem ser limitados até a data do encerramento da conta.

Sem razão o banco apelante.

O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que o direito à diferença na correção monetária independe da manutenção da conta ativa, pois a obrigação de pagar decorre da relação jurídica anterior entre as partes. O encerramento da conta não extingue o direito ao recebimento do valor devido.

Além disso, o apelante invoca o Tema 515 do STJ para alegar a prescrição quinquenal sobre os juros remuneratórios. Entretanto, a execução individual foi ajuizada dentro do prazo fixado pela jurisprudência, de maneira que os juros remuneratórios seguem a mesma lógica da correção monetária, sendo devidos sobre o saldo devido desde o momento do expurgo inflacionário.

Assim, também indefiro esta parte do recurso.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o STJ tem reiteradamente decidido que a mora do devedor ocorre desde a citação na fase de conhecimento da ação civil pública. Assim, os juros de mora devem incidir desde a citação na ação coletiva, e não apenas na fase de cumprimento individual.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA RELATIVA À AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO IDEC - SUSPENSÃO DO FEITO - DESNECESSIDADE - ÍNDICE DE REAJUSTE APLICÁVEL À POUPANÇA EM JANEIRO DE 1989 E FEVEREIRO DE 1989 - CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIFERENÇA DEVIDA - ÍNDICES DA POUPANÇA INAPLICÁVEIS PARA ESSE FIM - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA - A ordem de suspensão dos processos que se refiram à cobrança de expurgos inflacionários dos depósitos em caderneta de poupança à época dos planos Econômicos Bresser, Verão e Collor, proferida nos Recursos Extraordinários de n. 591.797/SP e 626.307/SP pelo Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, não se aplica aos feitos que tramitam em primeira instância, em fase de execução - com sentença transitada em julgado - ou de instrução - De acordo com a jurisprudência do STJ, a correção monetária das movimentações financeiras no ano-base de 1989 deverá se pautar pela legislação revogada pelo Plano Verão, sendo aplicáveis, portanto, os índices de 42,72% em janeiro de 1989, com reflexo de 10,14% em fevereiro de 1989 - O fato de o crédito em liquidação decorrer de reajuste inferior ao devido em caderneta de poupança não significa que, uma vez apurada a diferença, esta deva ser corrigida monetariamente pelos critérios de remuneração da poupança, cumprindo, na verdade, atualizá-la pelos mesmos índices ordinariamente aplicados às condenações judiciais em geral, incluídos os "expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial", conforme se depreende da jurisprudência do STJ (REsp 1314478/RS) - Ao julgar os recursos especiais 1370899/SP e 1361800/SP, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73, o STJ assentou que, em liquidação ou execução individual de sentença que julga ação civil pública para condenar instituição financeira ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inf lacionários em poupança, os juros de mora devem ser computados desde a citação havida na fase de conhecimento da ação coletiva, no patamar de 0,5% na vigência do Código Civil/1916 e de 1% a partir da vigência do Código Civil/2002. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 09798561420248130000 1.0000.24.097984-9/001, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 26/06/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

Por fim, sustenta ainda, o apelante, que seria necessária a liquidação por artigos para a apuração do valor devido. No entanto, o STJ já firmou entendimento no sentido de que sendo possível a apuração do valor devido por meros cálculos aritméticos, não há necessidade de liquidação. Esse entendimento é o que me filio, de maneira que além de se mostra possível é indicado o cumprimento imediato e individual da sentença coletiva com a apresentação dos cálculos pelo credor.

No presente caso, os parâmetros para os cálculos foram devidamente fixados na decisão exequenda, permitindo a individualização do débito sem necessidade de nova fase probatória.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios fundamentos.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/03/2025